Tribunal: TJSP
Processo: 1005000-81.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prazo prescricional quinquenal aplicável à hipótese (artigo 27 do CDC). Prescrição não consumada. Prazo que se inicia com o pagamento das

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prazo prescricional quinquenal aplicável à hipótese (artigo 27 do CDC). Prescrição não consumada. Prazo que se inicia com o pagamento das indenizações.

Prévio requerimento administrativo não pode ser exigido como condição para a propositura da ação reparatória por defeito na prestação de serviços. Precedentes.

A condição de consumidor dos segurados se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor que lhes pagou.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Juros de mora a partir da data da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

Recurso da ré não provido.